Tribunal: TJPA
Processo: 0803135-37.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803135-37.2018.8.14.0051

APELANTE: LEIDIANE PANTOJA DE OLIVEIRA

APELADO: TAÍS BELTRÃO PAIVA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em rejeitar os presentes Embargos, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária por Vídeoconferência realizada em 25/03/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

TAÍS BELTRÃO PAIVA MESQUITA
opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão de Id. 5173301, que anulou a sentença alvejada pelo Recurso de Apelação nº
0803135-37.2018.814.0051, interposto por
LEIDIANE PANTOJA DE OLIVEIRA
,

consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 5334057)
, sustenta que acórdão embargado padeceria de vício de obscuridade, pois dele não se inferiria, com clareza, se este órgão julgador estaria a modificar o mérito da sentença, “transformando-a procedente para a autora” ou a determinar ao juízo de origem que “seja melhor fundamentada, baseado (
sic
) princípios da verdade real e da fundamentação das decisões judiciais, mantendo assim o mérito da sentença de 1º grau”, motivo pelo qual tencionou a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o vício apontado seja sanado, inclusive prequestionando-se a matéria aqui ventilada.

A não apresentação de contrarrazões pela parte embargada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 5495197).

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, verifico a ausência de plausibilidade desta insurgência, porquanto
o acórdão embargado serviu-se, amiúde, de expedientes argumentativos inequívocos
à conclusão de que a decisão apelada deveria ser anulada e o feito retornar à origem, a fim de que seja satisfatoriamente instruído, culminando com uma decisão tecnicamente fundamentada
, senão vejamos,
litteris
:

À proposito, a dialética instaurada na espécie e a análise da documentação catalogada nos autos - à qual se furtou o juízo de origem - demandariam, no meu sentir, o suporte de um profissional especializado no assunto, pois consistente em exames médicos, prontuários hospitalares, fisiologia da paciente, técnicas de procedimentos cirúrgicos, que refogem à expertise dos aplicadores do direito e que transcendem a singela oitiva das partes e respectivas testemunhas, em busca da verdade real, mister da judicatura.

Nesse sentido, eis a jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INICIATIVA PROBATÓRIA. FORMAÇÃO LIVRE DO CONVENCIMENTO. ART. 130 DO CPC. 1.
Está assentado nesta Corte Superior o entendimento de ser possível ao magistrado determinar, de ofício, a realização das provas que julgar necessárias, a fim de firmar devidamente o seu juízo de convicção, sem que isso implique violação do princípio da demanda, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil. A iniciativa probatória do juiz, no Direito Pátrio, é ampla, podendo agir ex officio, para assim chegar à verdade real, no interesse da efetividade da Justiça
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1154432/MG, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e pela ANULAÇÃO
EX OFFICIO
da sentença alvejada, a fim de que o feito retome o seu curso à luz dos inarredáveis princípios da verdade real e da fundamentação das decisões judiciais.

Derradeiramente,
não há que se falar em prequestionamento das matérias aqui ventiladas
, na medida em que tal fato depende diretamente da identificação dos elementos de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o que não se afigura na espécie, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 631.240. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não se verifica a omissão apontada pela embargante, uma vez que, ao contrário do alegado, não houve contestação de mérito por parte da autarquia previdenciária, que, aliás, sequer foi citada. 2. Acolhendo a orientação firmada pela Suprema Corte, de rigor o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada a requerer administrativamente a revisão do benefício previdenciário, no prazo de trinta dias, devendo o INSS decidir o pedido em até noventa dias. 3.
Os aclaratórios não podem ser acolhidos se não houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nem mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1214758/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ.
3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017)

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS, mantendo incólume a decisão embargada, bem como
pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão despropositada não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
05 de agosto
de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 26/04/2022